Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 44,21G (QUARENTA E QUATRO GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATOS INFRACIONAIS GRAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta recentes passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e de roubo, o que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.